Tribunal: TJES
Processo: 5008872-49.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008872-49.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONORA PONATH ELIZIARIO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008872-49.2021.8.08.0012
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: LEONORA PONATH ELIZIARIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALTERAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PEDIDO CONTRAPOSTO NEGADO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. RECURSO ADESIVO NEGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre inspeção em equipamento medidor com confecção de Termo de Ocorrência e Inspeção com a devida ciência da autora, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica no período de 19/02/2019 à 26/03/2021. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou a multa de R$ 6.716,27, por consumo irregular. No entanto, a autora afirma não ser a responsável pela suposta irregularidade, bem como assevera que apenas os técnicos da ré possuem acesso ao medidor. Assim, requer que seja declarada a inexigibilidade do débito e condenação da ré em danos morais.

(2).
Em contestação, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca, assim, que a confecção do TOI, em que se consignou a irregularidade do consumo foi regular. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, sendo devido pela autora o valor de R$ 6.716,27 apurado no TOI. Na mesma oportunidade, confecciona pedido contraposto no sentido de que a parte autora seja condenada ao pagamento de todo saldo remanescente do débito apurado e não pago.

(3)
. A sentença objurgada julgou totalmente improcedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a regularidade do crédito proveniente do TOI, bem como a obrigação de pagar o valor apurado de R$ 6.716,27. Ainda, afastou a incidência dos danos morais, tendo em vista não ser demonstrada qualquer conduta ilícita da ré. Por seu turno, extinguiu o pedido contraposto sem resolução de mérito por não cumprir com os requisitos do art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 9.099/95.

(4)
. No Recurso Inominado, requer o conhecimento do pedido contraposto, condenando a recorrida ao pagamento do valor correspondente a R$ 6.716,18 reconhecidos em sentença.

(5).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela improcedência do recurso inominado e reforma da sentença proferida nos autos.

(6).
Em relação ao pedido contraposto apresentado pela recorrente, conforme se nota no texto da Lei, é possível sua admissão nos Juizados Especiais Cíveis quando for fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31 da Lei 9.099/1995). Isso significa que o ponto de ligação entre o pedido inicial e o formulado na contestação é a
identidade dos fatos
. Não basta, assim, que haja conexão com o pedido ou com o fundamento da própria defesa, cujas características são típicas da reconvenção (art. 343 do CPC/2015). É necessário, como asseverado, que ação e pedido contraposto compartilhem os
mesmos fatos
. Desta feita, o pedido contraposto pode ser formulado por pessoa jurídica, embora ela própria não possa litigar nos Juizados Especiais como autora. A possibilidade se justifica porque o pedido contraposto não tem a natureza típica da reconvenção, na qual o réu assume a posição de autor de uma pretensão autônoma contra seu demandante. Nessa trilha, encontra-se, por sinal, a orientação versada no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE,
in verbis
: “
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
”.

(7).
No caso dos autos, a insurgência da parte autora voltava-se contra a medição de energia realizada pela parte ré, expressada no termo de ocorrência de inspeção e a própria cobrança de valores pelo período de utilização/consumo dos serviços, gerando o débito de R$ 6.716,27 (seis mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos). Na linha do decidido pelo Juízo
a quo
, o procedimento em si foi regular, de modo que não há dúvida do consumo de energia pela parte autora durante 19/02/2019 a 26/03/2021, devendo ela à concessionária pública o valor em destaque. Forte em tais razões e tendo em consideração a admissibilidade do pedido contraposto no âmbito do Microssistema dos Juizados Especiais, acolhe-se o recurso para tão somente permitir a cobrança do débito de consumo irregular.

(8).
Por último, em relação ao pedido da parte autora para reformar a sentença, que restou apresentado em contrarrazões, este sequer merece ser conhecido. É preciso lembrar que o Microssistema dos Juizados Especiais não prevê a modalidade de r
ecurso adesivo
, ante o seu descompasso com os princípios que o norteiam. Apesar da redação contida nos §§1º e 2º do art. 997 do CPC, é entendimento pacífico de não aplicabilidade de tais regras nos Juizados Especiais, na medida em que o Microssistema, em razão de sua própria essência, possui mecanismos próprios de recorribilidade. Neste sentido foi firmado entendimento orientativo pelo FONAJE,
in verbis
: “
Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal
” [Enunciado Cível nº 88]. Dessa forma, deixa-se de conhecer os requerimentos de reforma de sentença, pela parte autora, porquanto lançados em contrarrazões, em que aderiu ao recurso da ré.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em parte para julgar procedente o pedido contraposto, condenando a autora [LEONORA PONATH ELIZIARIO] a pagar à parte ré [EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.] o débito correspondente a
R$ 6.716,27
(seis mil setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir de 04/01/2022 (data de emissão do documento de cobrança - demonstrativo de cálculo), com acréscimo de juros legais a partir da intimação para réplica (termo de audiência - 01/02/2022).

(10).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.